Tribunal: TJMT
Processo: 1007113-72.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007113-72.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARIADNE BARROS DE ARAUJO - CPF: 020.953.931-39 (APELADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou indevida fatura de consumo de fevereiro/2018, no valor de R$ 808,98, determinando refaturamento pela média dos 12 meses anteriores e fixando indenização por danos morais de R$ 9.000,00 em favor da consumidora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em (i) verificar a legitimidade da cobrança da fatura de energia elétrica emitida com consumo 600% superior à média habitual e (ii) avaliar a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC (arts. 2o, 3o e 14), aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária e a inversão do ônus da prova.

4. Comprovado o aumento abrupto e desproporcional no consumo (1.066 kWh frente à média de 177,4 kWh) sem justificativa técnica plausível, cabia à fornecedora comprovar a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbiu.

5. O laudo pericial confirmou a variação anômala e a ausência de elementos técnicos que sustentassem a cobrança, impondo a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito e do refaturamento pela média.

6. Contudo, inexistindo prova de negativação do nome da autora ou de corte no fornecimento, a cobrança indevida isolada não gera, por si só, dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia deve demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade de fatura com consumo discrepante em relação à média anterior. 2. A cobrança indevida desacompanhada de negativação ou suspensão do serviço essencial não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1024364-98.2021.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1009945-39.2022.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais (no.1007113-72.2018.8.11.0002), movida por
ARIADNE BARROS DE ARAUJO
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da ação para: DECLARAR indevida a fatura fevereiro/2018 no valor de R$808,98 (oitocentos e oito reais e noventa e oito centavos), bem como, que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora; CONFIRMAR em definitivo a tutela concedida; CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante que fixou em R$ 9.000,00 (nove mil reais), atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: a) o consumo registrado na fatura questionada decorreu de leitura confirmada em campo, não havendo qualquer irregularidade; b) realizou inspeções na unidade consumidora e não constatou problemas no medidor; c) variações de consumo são normais e podem decorrer de diversos fatores alheios à responsabilidade da concessionária; d) não houve negativação ou suspensão do fornecimento pelos débitos reclamados, não havendo dano moral a ser indenizado; e) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Requer seja o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, reduzir o dano moral, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a concessionária não comprovou a regularidade da cobrança, id.

305273931.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ARIADNE BARROS DE ARAUJO
, ingressou com

Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais (no.1007113-72.2018.8.11.0002) movida face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alegando que residia sozinha em imóvel localizado na Rua 07, no 31, Quadra 23, Bairro Altos do Coxipó, em Cuiabá/MT, onde morou de agosto/2017 até início de fevereiro/2018. Sustentou que, durante esse período, suas contas de energia nunca ultrapassaram o valor de R$ 171,57 e o consumo nunca excedeu 200 kWh. Contudo, em fevereiro de 2018, recebeu fatura no valor de R$ 808,98, quantia que considerou desproporcional ao seu consumo habitual, cuja média era de R$ 131,89.

Afirmou que procurou a concessionária diversas vezes para resolver a questão, tendo sido informada que seria realizada vistoria no local. Posteriormente, foi comunicada que a vistoria havia sido realizada em 26/02/2018 e que nenhuma irregularidade foi encontrada. Diante da negativa de solução administrativa, a autora recorreu ao PROCON, mas a empresa apenas ofereceu parcelamento do débito. Alegou, ainda, que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito questionado.

Em contestação, a requerida sustentou a regularidade da cobrança, argumentando que houve efetivo consumo de energia no imóvel e que realizou vistoria completa da medição em campo, não tendo sido constatada qualquer irregularidade. Defendeu que variações no consumo são normais e podem decorrer de diversos fatores, como alterações climáticas e mudanças na rotina do imóvel. Ressaltou, ainda, que a autora não comprovou a alegação de que a requerida teria negativado seus dados em razão do débito discutido.

Foi realizada perícia técnica, mas o perito não conseguiu realizar medição comparativa no local, uma vez que a autora não residia mais no imóvel. O laudo pericial apenas constatou que houve variação significativa no consumo registrado em janeiro/2018 (1.066 kWh), que foi 600% superior à média dos cinco meses anteriores (177,4 kWh).

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar indevida a fatura de fevereiro/2018 no valor de R$ 808,98 (oitocentos e oito reais e noventa e oito centavos), determinando que fosse feita nova leitura condizente com a média dos últimos 12 meses anteriores ao período reclamado; ii) confirmar a tutela concedida; e iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação.

Inconformada, a concessionária apelante interpôs recurso de apelação a fim de que a sentença seja reformada e que seja julgada totalmente improcedente a ação alegando regularidade dos procedimentos adotados e variação de consumo dentro da normalidade. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório argumentando que não houve negativação ou suspensão do fornecimento pelos débitos reclamados.

Pois bem. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade da cobrança referente à fatura de energia elétrica de fevereiro/2018, no valor de R$ 808,98 (oitocentos e oito reais e noventa e oito centavos), bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem seus artigos 2o e 3o. Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, por sua hipossuficiência técnica e pela verossimilhança de suas alegações.

No caso em análise, a autora demonstrou que, durante o período em que residiu no imóvel (agosto/2017 a janeiro/2018), seu consumo médio de energia elétrica era de aproximadamente 177,4 kWh, conforme se extrai do histórico de consumo e do laudo pericial.

Contudo, em janeiro/2018 (faturado em fevereiro/2018), houve um aumento expressivo no consumo registrado, que saltou para 1.066 kWh, representando um acréscimo de 600% em relação à média dos meses anteriores.

Diante desse aumento abrupto e desproporcional, cabia à concessionária demonstrar a regularidade da medição e justificar tecnicamente a variação verificada, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Embora a apelante alegue ter realizado vistoria no local e não ter constatado irregularidades, não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes para comprovar que o consumo registrado correspondia à realidade. As telas de sistema apresentadas pela concessionária constituem prova unilateral, produzida e gerenciada pela própria empresa, não sendo suficientes para afastar as alegações da autora.

O laudo pericial, por sua vez, não conseguiu realizar medição comparativa no local, mas constatou a expressiva variação no consumo registrado, o que corrobora a tese da autora quanto à desproporcionalidade da cobrança.

Ressalte-se que, embora variações de consumo possam ocorrer em razão de diversos fatores, como alterações climáticas e mudanças na rotina do imóvel, um aumento de 600% em relação à média dos meses anteriores, sem qualquer justificativa técnica plausível, mostra-se manifestamente desproporcional e indica possível falha na medição ou no faturamento.

Nesse contexto, considerando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, bem como a ausência de elementos técnicos que justifiquem o aumento abrupto no consumo registrado, deve ser mantida a sentença que declarou indevida a fatura questionada e determinou a emissão de nova fatura com base na média de consumo da autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA FATURA EMITIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO POR MEIO DE LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não tendo a concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida.
A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente da fatura contestada na seara administrativa, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos. (N.U 1037965-59.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022)

No tocante aos danos morais, a apelante sustenta que não houve negativação ou suspensão do fornecimento pelos débitos reclamados, não havendo dano moral a ser indenizado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, embora a autora tenha alegado que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito questionado, não há nos autos prova robusta dessa negativação.

O documento juntado com a inicial (id.305273855 – Pág.1/2.) não demonstra de forma inequívoca que houve inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito especificamente em razão do débito objeto desta ação.

Ademais, não há comprovação de que a cobrança indevida tenha gerado outros transtornos excepcionais capazes de caracterizar dano moral indenizável, como a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de corte no fornecimento do serviço essencial, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REVISÃO DE FATURAS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – ACÚMULO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADO – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança do valor que excede a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do consumo do mês em discussão, apurado pela média aritmética dos últimos 12 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.
No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

(N.U 1024364-98.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – CÔMPUTO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014). (N.U 1009945-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Assim, considerando a ausência de prova da negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito questionado, bem como a inexistência de outros elementos que demonstrem efetivo dano extrapatrimonial, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença apenas no tocante à condenação por danos morais, afastando-a, mantendo os demais termos da decisão recorrida.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025